Tribunal: TJDFT
Processo: 0701829-24.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701829-24.2019.8.07.0006 RECORRENTE: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. RECORRIDO: JOSE DA SILVA VIANA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. FALECIMENTO DO TITULAR. MANUTENÇÃO DO DEPENDENTE/SUCESSOR EM PLANO DE SAÚDE APÓS O TÉRMINO DO PERÍODO DE REMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Sucessores e dependentes de beneficiário (titular) falecido não têm direito eterno de permanecer vinculados a plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde. 2. O período máximo de vinculação obrigatória a plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, seja como beneficiário, dependente ou sucessor, é de 24 meses a contar da remissão. Inteligência do art. 30 da Lei no 9.659/98. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação ao artigo 421 do Código Civil, sustentando que o plano de saúde firmado entre as partes prevê expressamente que se o beneficiário não possuir elegibilidade para continuar no plano, haverá o cancelamento compulsório da adesão por perda da elegibilidade. Aduz que o ordenamento jurídico deve conferir à parte instrumentos judiciários para obrigar o contratante a cumprir o contrato ou indenizar pelas perdas e danos. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 421 do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030